Tribunal: TJMT
Processo: 1031651-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031651-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA DE LACERDA CERCI - CPF: 020.340.321-52 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME - CNPJ: 23.822.259/0001-13 (APELADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE ANULAÇÃO / RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO-
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1031651-63.2019.8.11.0041

Embargante
:
Pamela Cristina de Lacerda Cerci

Embargado
:
Zanetti Franchising LTDA.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Pamela Cristina de Lacerda Cerci

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO / RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A competência do tribunal arbitral não exclui a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, contudo esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996).

Embargos
(Id. 205208163): Alega que opôs os presentes embargos de declaração para sanar omissão e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Pamela Cristina de Lacerda Cerci

foram opostos para fins de prequestionamento.

Verifica-se que a matéria posta em julgamento fora devidamente tratada no acórdão embargado que manteve inalterada a sentença impugnada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024